Tribunal: TJDFT
Processo: 0024925-78.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE.

1. A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

2. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional.

3. O novo ordenamento processualista concedeu à parte contrária a possibilidade de requerer a revogação do benefício concedido, desde que evidencie e demonstre a inexistência dos requisitos essenciais para a sua concessão, conforme inteligência do artigo 100 do CPC.

4. No caso dos autos, em análise detalhada do acervo probatório, o recorrente não trouxe qualquer elemento capaz de desconstituir a decisão do d. magistrado que deferiu a gratuidade de justiça.

5. Recurso conhecido e desprovido.